Tribunal: TJBA
Processo: 8035482-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035482-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

AGRAVADO: SANDRA DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de rodovia contra decisão liminar que a compeliu a exibir em juízo, no prazo de cinco dias, imagens das câmeras de segurança da rodovia BA-535 (Km 4 e adjacências), referentes ao dia 06 de dezembro de 2024, no período entre 16h30 e 17h30.

2. A decisão agravada foi proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada por viúva de vítima de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob administração da agravante.

II. Questão em discussão:

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se concessionária de rodovia estadual está obrigada a armazenar e fornecer imagens de câmeras de segurança relativas a acidente ocorrido em sua malha viária; e (ii) saber se a negativa da concessionária, mesmo diante de requisição administrativa e policial, constitui ilícito passível de compelimento judicial.

III. Razões de decidir:

4.
A recusa da agravante em fornecer as imagens solicitadas, mesmo após requisição formal da autoridade policial, evidencia omissão indevida frente ao dever de colaboração com o Poder Judiciário e a Administração Pública.

5. A ausência de norma estadual específica não impede a aplicação analógica da Resolução ANTT n.º 2.064/2007, que exige a guarda de imagens por ao menos três anos em caso de incidentes com interrupção do fluxo viário.

6. A produção da prova buscada é essencial para apuração da dinâmica do acidente e eventual responsabilidade civil da empresa.

7. A existência de decisões conflitantes da agravante e ausência de justificativa plausível reforçam a necessidade da medida judicial.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de rodovia, mesmo estadual, sujeita-se aos deveres gerais de colaboração previstos na legislação federal e pode ser compelida judicialmente a fornecer imagens captadas por seu sistema de segurança. 2. A negativa injustificada à exibição de imagens solicitadas por vítima ou autoridade competente constitui descumprimento do dever de transparência e justifica a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, XXXIII, e 37, § 6.º; CPC, arts. 300 e 369; Lei n.º 8.987/1995, art. 7.º, II; Lei n.º 12.527/2011; Resolução ANTT n.º 2.064/2007, art. 8.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1044894-27.2018.8.26.0224, Rel. Des. Sá Duarte, 33.ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8035482-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como agravada SANDRA DA SILVA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13